Tribunal: STF
Processo: ARE 1303492
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS DURANTE PERÍODO DE MORATÓRIA. ART. 78 ADCT. SÚMULA VINCULANTE 17. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – A verificação, em cada caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação à coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.37/SP-RG) 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.